Tribunal: TJMT
Processo: 0021772-93.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0021772-93.2012.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EFEITOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO DECLARATÓRIA – CURSO SUPERIOR DE MEDICINA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA – DISCENTE FORMADO - SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – SENTENÇA MANTIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I – “A competência será estadual quando o mandamus for impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes do sistema estadual de ensino” AI 84315/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 30/09/2014).

II - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

III - a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

IV - Da análise dos autos, observa-se que o embargante/requerente já se formou, inclusive encontra-se inscrito no CRM e exercendo a profissão há mais de um ano. A teoria do fato consumado aplica-se perfeitamente ao caso, pois é baseada no princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais e na hipótese o desfazimento dos efeitos de um ato decorrente de decisão judicial provisória ensejaria prejuízo irreparável ao embargante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AUGUSTO CESAR PINTO DE ARRUDA GUIMARAES em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0021772-93.2012.8.11.0041 aviado na “AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO ADMINISTRATIVA” onde litiga com IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Distribuída a presente demanda, o juiz condutor concedeu liminarmente a medida cautelar pretendida, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que determinou o cancelamento da matrícula e o desligamento do requerente do quadro acadêmico da universidade, até decisão final da ação principal a ser proposta.

Publicada a sentença sob ID. 112276991 - Pág. 8 o magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado na presente Ação Cautelar Inominada, tornando definitiva a liminar concedida e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e na verba honorária do patrono do requerente, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor da causa, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Foi interposta apelação pela demandada sob ID. 112276991 - Pág. 21, postulando a reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 112276992 - Pág. 60, o colegiado, por maioria, proveram o recurso de apelação nos termos do voto da relatora originária.

Foi oposto pelo autor da ação sob ID. 112269461 - Pág. 2, embargos de declaração contra o acórdão, pugnando que sejam acolhidos o presente recurso, esclarecendo-se as omissões, obscuridades e contradições, em atenção ao disposto nos art. 5o, XXXVI, LXXVI e 93 da CF e ainda art. 493 do CPC, e aplicando-se o efeito infringente, reformando-se o v. acórdão, pela efetiva aplicação da Teoria do Fato consumado, princípios da segurança jurídica (art. 5o, inciso XXXVI), duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII da CF) e boa-fé, e princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III da CF), outrora violados e infringidos.

Contrarrazões sob ID. 112269462 - Pág. 11

Em decisão interlocutória, sob ID. 131371197, a relatora originária, se deu por suspeita por motivo de foro íntimo, remetendo os autos para esta relatoria.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

No entanto, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, sempre que se verificar erro de julgamento relevante, demandando imediata correção pela turma julgadora.

Revendo o caso dos autos, tenho que assiste razão ao embargante, devendo ser modificado o resultado do julgamento do acórdão embargado.

Extrai-se dos autos que o autor/embargante se inscreveu para o vestibular de medicina da requerida/embargada, realizando as provas nos dias 03/12 e 04/12 de 2011, mas não contente com sua nota e classificação obtidas, interpôs recurso perante a Comissão Examinadora em 12/12/2011.

Alegou o embargante/autora que enquanto aguardava o julgamento do recurso, em janeiro de 2012, sua mãe recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que disse ser funcionária da universidade, informando que o embargante/autor havia sido aprovado no curso de medicina e deveria comparecer na universidade para a formalização da matrícula.

Alega ainda, que tudo levava a crer que o recurso havia sido provido.

Logo depois, em 23/01/2012, a matrícula foi efetivada pela universidade, onde entregou toda a documentação exigida, oportunidade em que também recebeu e pagou o boleto da mensalidade de janeiro de 2012.

Narrou que, devidamente matriculado, frequentou as aulas desde a data de 06/02/2012, todavia, no dia 08/02/2012, foi surpreendido com uma notificação para prestar esclarecimentos perante uma Comissão de Sindicância, sobre supostas irregularidades em sua matrícula.

Na sequencia, depois de prestar esclarecimentos perante a referida comissão, recebeu um comunicado de cancelamento de sua matrícula da embargada, e sua exclusão do curso de medicina, na data de 04/04/2012, motivo pelo qual interpôs recurso administrativo, contudo, desprovido, motivo pelo qual ajuizou a ação cautelar em apenso, cuja liminar foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, a qual determinou o cancelamento da sua matrícula.

Por conta disso, ajuizou a presente ação, pugnando pela anulação de todos os atos administrativos inerentes à Sindicância n. 02/2012, principalmente a decisão de cancelamento de matrícula e exclusão do autor/embargante do quadro acadêmico da requerida a fim de ratificar a matricula do requerente junto à embargada.

O douto magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para anular a decisão administrativa, proferida pela requerida ma sindicância n. 02/2012, que cancelou a matrícula do embargante/requerente formalizada junto a embargada/requerida, e, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

A embargada suscitou preliminar de incompetência da justiça estadual para processar e julgar a demanda, tendo em vista que a matéria em discussão envolve a analise de organização educacional superior, no que tange ao ingresso do aluno em universidade particular, portanto os autos devem ser encaminhados para a Justiça Federal, contudo, a questão suscitada não comporta acolhimento, já que foi analisada quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 84315/2014, já transitado em julgado, cuja ementa passo a transcrever:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO POR DIRIGENTE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – EXCLUSÃO DE ALUNO DO QUADRO ACADÊMICO - IRREGULARIDADE DA MATRÍCULA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO. Nos processos em que se discutem questões no âmbito do ensino superior, são possíveis as seguintes conclusões: a) mandado de segurança – a competência será federal quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular; ao revés, a competência será estadual quando o mandamus for impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes do sistema estadual de ensino; b) ações de conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que não o mandado de segurança - a competência será federal quando a ação indicar no polo passivo a União ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da Constituição da Republica); será de competência estadual, entretanto, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, municipal ou contra instituição particular de ensino. (AI 84315/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 30/09/2014)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

A causa trata de questão consolidada neste tribunal e no STJ, razão pela qual passo a decidir.

Da análise dos autos, observa-se que o embargante/requerente já se formou, inclusive encontra-se inscrito no CRM e exercendo a profissão há mais de um ano.

A teoria do fato consumado aplica-se perfeitamente ao caso, pois é baseada no princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais e na hipótese o desfazimento dos efeitos de um ato decorrente de decisão judicial provisória ensejaria prejuízo irreparável ao embargante.

Verifica-se que houve uma sequencia de acontecimentos que consolidaram a situação jurídica do embargante, o que torna inviável o retrocesso para o “status quo ante”.

Assim, como a ação tinha por objeto garantir a matrícula do aluno, e, tendo ele concluído já o curso de medicina, é de se considerar consolidada a situação de fato, o que impõe-se a aplicação da teoria do fato consumado.

Acerca do tema, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE LIMINAR, OBJETIVANDO O INGRESSO DA AUTORA NO CURSO SUPERIOR DE DIREITO. MATRÍCULA GARANTIDA POR MEIO DE LIMINAR CONCEDIDA EM 2012. DECORRIDOS 4 ANOS A SITUAÇÃO ESTÁ CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. CURSO QUE POSSUI DURAÇÃO TOTAL DE 5 ANOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES: AGRG NO RESP 1.467.314/PR, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 9.9.2015 E AGRG NO AG 1.338.054/SC, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 5.11.2015. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a teoria do fato consumado ao caso dos autos porque a liminar que lhe garantiu a matrícula no curso superior foi concedida em 2012, há 4 anos, tempo que equivale à quase totalidade do curso que é de 5 anos. 2. Não se pode deixar de observar o enorme prejuízo experimentado pela estudante com a eventual reforma da decisão e, ao revés, não se vislumbra, em absoluto, qualquer dano a ser experimentado pela Instituição de Ensino interessada, cabendo, portanto, a manutenção do aresto recorrido, por considerar consolidada a situação de fato. Precedentes: AgRg no REsp. 1.467.314/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.9.2015 e AgRg no Ag 1.338.054/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2015. 3. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1402122 PB 2013/0297996-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2016)

Outrossim, em que pese a alegação de que a sindicância interna da universidade tenha concluído que o embargante/autor não teria sido aprovado dentro do número de vagas no concurso de vestibular de medicina, nota-se que não restou comprovada a má-fé do autor ao formalizar a matrícula.

Sabemos, também, que as testemunhas ouvidas em audiência afirmaram que a embargada, por meio de uma funcionária, entrou em contato por meio telefônico e informou que o embargante havia sido aprovado no vestibular de medicina.

E fato incontroverso que a matrícula se deu de forma irregular, aspecto que não deve ser tributado tão somente ao embargante e sim com a participação da embargada, via de seu preposto e, neste aspecto, responde pelos atos deste.

Deparamos, pois, com uma ilegalidade e um fato já consumado e, desta forma, devemos baixar a situação à realidade, verificar a situação dos participantes deste evento em seus múltiplos e variados aspecto para decidir de uma forma justa, que mais atenda ao interesse social.

Aliás, não se pode olvidar que o artigo 5o, do Decreto-Lei 4657, de 04.09.1942, alcunhada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro assim estampou: ‘Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum’.

Posto isto, em primeiro aspecto, devemos conjugar os fins sociais a que a lei se dirige, analisando a situação, não se ignorando da realidade fática, isto é, que o embargante encontra-se formado e exercendo a profissão que aprendeu nos bancos da referida faculdade embargada. Soma-se ao contexto, o fato do embargante atualmente trabalhar num pais onde a saúde é relegada em segundo plano, e infelizmente não possui profissionais suficientes para atender a enorme demanda.

Ou seja, a própria universidade/embargada quem informou o autor/embargante de sua aprovação no vestibular de medicina e, inclusive, oficializou a matrícula, motivo pelo qual não há que se cogitar em reversão da situação fática consolidada, que importaria em prejuízo tão somente para o embargante, e não para a instituição de ensino, que recebeu normalmente pelos serviços prestados.

Não se pode ignorar, como já retratado anteriormente que, no caso presente, há participação direta da instituição de ensino que, mesmo não tendo sido aprovado o apelado no vestibular, por seu preposto, admitiu sua matrícula. E, neste contexto, é presumida a culpa da embargada pelo ato de seu preposto já que em plena vigência a Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, como bem enfocou o Professor GEORGES RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris: “Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito”.

A propósito, esta situação não é nova. De alhures já se aplicava a questão, até ignorando regras legais para fazer justiça como, de resto, bem tratado pelo Desembargador IVAIR NOGUEIRA ITAGIBA, que integrava o então colendo Tribunal de Apelação do Estado do Rio de Janeiro, nos idos de 1942:

‘O Juiz, orgão do poder estatal, não pode ser incondicionalista. Para criar a justiça mundos de incomparável beleza terá que dissipar a inteligência, a coragem e a bondade. O apego cego à letra da lei, o feiticismo de forma sacramental, o misoneinismo jurisprudencial e a interpretação tradicionalista criam o império da rotina, da petrificação, da imutibilização do universo jurídico. Muitas vezes é necessário por à margem o elemento físico, material da lei, para se ater a sua substância incorpórea, intrpinsica, atendendo desse modo, à evolução, a necessidade social, a realidade da vida humana, à realidade social ea relatividade das cousas. Acima da justiça legal, a justiça moral, o direito justo sobre o direito legal. Os casos concretos, destarte, não podem deixar de ser apreciados à luz do bom senso, da brandura, no direito racional e científico, examinada a prova pelo critérioo da livre apreciação. (...) As ficçoes de direito, os princípios rigidos e injustos, as regras de aprioristicas, as presunçoes legais, tudo isso cede lugar no campo do direito civil e criminal à inteligência, ao raciocínio do magistrado que, de pesquisa em pesquisa, com elevado critério lógico e bom senso, busca a verdade fundamental da justiça íntegra que é a própria equidade.’ (‘In’ Arquivo Judiciário, voluma 64m n. 225, Reviosta de Doutrina e Jurisprudencia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, número 20, pagina 351, Ciência Jurídica, voluma 101, paginas 273/274)’.

Nesta toada, em face do principio da razoabilidade, estabelecida esta situação em preceito de ordem constitucional, é de se manter, no caso presente, a teoria do fato consumado. Alio-me a tal situação, sobretudo, em face da introdução do inciso do inciso LXXVIII, no artigo 5o da Constituição Federal que, sendo clausula pétrea, determina a duração razoável do processo.

Desta forma, não á razoável, neste caso concreto, deixar de aplicar a teoria do fato consumado.

A teoria do fato consumado, conquanto constitua uma das vertentes de incidência do princípio da segurança jurídica, acaba por mitigar a aplicação das leis tal qual interpretadas a fatos que a elas estariam subsumidos, aplicação essa que também é, de seu turno, uma medida de preservação do mesmo princípio da segurança jurídica, nessa segunda hipótese, relacionada à certeza de que as leis terão efetividade, é preciso que se busquem elementos, requisitos, critérios para que se decida, em cada caso concreto que demande o enfrentamento dessa questão, qual dos valores albergados pelo dito princípio deve prevalecer: a confiança no fato consumado ou a credibilidade na infalível incidência da lei.

Esta teoria – fato consumado – construção doutrinária e jurisprudencial existente no mundo jurídico atual, se trata de uma convalidação de uma situação posterior, analisando cada caso concreto em seus múltiplos e variados aspectos, teve destaque especial quando o pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 07/08/2014, em relação ao Recurso Extraordinário 608482-RN, em que foi relator o saudoso Ministro TEORI ZAVASKI, com repercussão geral, estendido a todos os casos semelhantes, envolvendo o pleito de uma servidora pública que, embora aprovada em provas escritas, foi reprovada na prova de aptidão fisica e, decorrido quase 12 (doze) anos levando em consideração a tese de que deve ser mantida no cargo pela teoria do fato consumado, socorrendo –se ao princípio da proteção da confiança legítima quando da concessão da liminar, traduzindo, em última análise, no próprio princípio da segurança jurídica.

Prepondera-se, portanto, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade sobre o interesse individual da Universidade, sendo o presente caso, de legitima aplicação do princípio do fato consumado, respeitando, com todas as vênias, o pensamento trazido pela eminente Desembargadora Relatora.

Não se pode, por outro lado, deixar de olvidar que a finalidade do direito é a realização da justiça e, desta forma, adequar o direito à justiça é uma obra perene do operador do direito. E o compromisso do julgador é com o Direito e a Justiça vendo-os em conjunto, aplicando em cada caso concreto e não de forma genérica já que em caso contrário teremos apenas uma estrutura formal e a justiça não passará de uma mera utopia.

O colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal em situação que bem se amolda no caso concreto, a respeito do assunto já decidiu que: ‘Excepcionalmente, se por força concessida de liminar, o aluno é matriculado no curso supletivo, realiza os exames necessários, logra aprovação, obtem o certificado de conclusão do curso médio e ingressa na universidade, passando a frequentar o curso para o qual foi aprovado, tem-se uma situação cuja reversibilidade não é aconselhável, ensejando a aplicação da teoria do fato consumado’. (Acórdão 716.948, 3a. Turma Cível, julgado em 19/09/2013, relator Desembargador GETULIO DE MORAES OLIVEIRA, fonte Google/Internet)’.

A propósito já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE). OBRIGATORIEDADE. COLAÇÃO DE GRAU. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (Enade) é obrigatório a todos os estudantes convocados regularmente para a sua realização, não sendo ilegal o condicionamento da colação de grau e, conseqüentemente, da obtenção do diploma de curso superior, ao comparecimento ao referido exame. 2. Ocorre que, no presente caso, levando-se em conta que já houve a outorga do grau à impetrante, há que ser considerada consolidada a situação de fato. 3. Conforme se extrai dos autos, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que a recorrida obtivesse o diploma de conclusão do curso de farmácia em 03.02.2011, ou seja, há quase dois anos, sendo natural que esteja valendo-se de sua formação para exercer sua profissão e prover o seu sustento. 4. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo (conclusão do curso e obtenção do diploma), por intermédio do mandado de segurança concedido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de aplicar a teoria do fato consumado. Precedentes: AgRg no REsp 1291328/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24.04.2012, DJe 09.05.2012; AgRg no REsp 1049131/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1346893/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06.11.2012, DJe 12.11.2012)’.

Portando, na avaliação destes valores, razoável e proporcional, como bem fundamentou a subscritora da decisão recorrida, no caso concreto, trata-se de típico caso de ser aplicada a TEORIA DO FATO CONSUMADO, ou, no jargão popular, AGORA É TARDE, INÊS É MORTA e, por conseqüência, mantendo hígida a decisão de piso, a pretensão recursal soçobra.

Dessa forma, não merece reparos a sentença singular, motivo pelo qual o acórdão em sede de apelação deve ser reformado para manter a sentença objurgada.

Isto posto, CONHEÇO e ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com EFEITOS INFRINGENTES para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao recurso de apelação, no sentido de manter a sentença prolatada em instancia primeva.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL -CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Desde logo, acompanho o voto judicioso do Relator.

EM 24 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DE 19/10/2022, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 3o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), APÓS O RELATOR (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), A 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), 2a. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO - CONV.) E A 4a. VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO - CONV.) ACOLHEREM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL - CONVOCADO):

Analisei os autos e acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022